Tribunal: TJES
Processo: 5000335-02.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-02.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ADRIANO BAPTISTA 09766460728

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – ALÍQUOTA ZERO – LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. No que concerne a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos” (art. 39, caput), mas se for vencida, “ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária” (art. 39, parágrafo único) – despesas essas que inexistem nestes autos.

2. A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariais.

3. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE
ICONHA
em face da sentença proferida que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
ADRIANO BAPTISTA
,
declarou a inexigibilidade do título executivo, julgando extinta a ação.

Na mesma oportunidade, condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em apelação, o Município alega não ser devida sua condenação ao pagamento de custa, bem como que o apelado não era optante do simples nacional.

Contrarrazões (id. 12235598) pela intempestividade do apelo e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
5000335-02.2019.8.08.0023

A
PELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE
ICONHA

APELADO
:
ADRIANO BAPTISTA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE
ICONHA
em face da sentença proferida que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
ADRIANO BAPTISTA
,
declarou a inexigibilidade do título executivo, julgando extinta a ação.

Na mesma oportunidade, condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em apelação, o Município alega não ser devida sua condenação ao pagamento de custa, bem como que o apelado não era optante do simples nacional.

Contrarrazões (id. 12235598) pela intempestividade do apelo e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, não há que se falar em intempestividade do apelo, uma vez que a certidão de trânsito (id. 12235587) se mostra equivocada, na medida em que havia um recurso de embargos de declaração pendente de análise pelo juízo singular. Assim, rejeito a preliminar em questão.

Quanto ao mérito, no que concerne a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que
“A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos”
(art. 39, caput), mas se for vencida,
“ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”
(art. 39, parágrafo único) – despesas essas que inexistem nestes autos.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

Apelação Cível nº 0005215-56.2010.8.08.0050 Apelante: Município de Viana Apelado: Maurício Magno Dantas Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050100052153, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023)

Superado tal ponto, estabelece a Lei Complementar n. 123/2006 o seguinte:

Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Verifica-se, então, Ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) o legislador acaba por englobar, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

Visa, portanto, fomentar a atividade do pequeno empreendedor, facilitando sua abertura, regime de arrecadação e tributação, constando na própria Lei Complementar os tributos que deverão ser recolhidos, quais sejam, Contribuição para a Seguridade Social, ICMS e/ou ISS, em valores fixos mensais, e os elencados nos arts. 13, § 1º, e 18-C, § 1º.

No caso dos autos, verifica-se pela documentação apresentada pelo próprio ente público (id. 12234744), que a parte executada se enquadra como MEI, atraindo, pois, a aplicação do entendimento em voga.

Por fim, quanto à alegação de que o executado não seria optante do Simples Nacional, convém ressaltar que a alíquota zero acima destacada independe da condição de optante, conforme disposto no art. 3º-B da LC 123/2006,
in verbis
:

Art. 3o-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 3o,
ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional
, por vedação ou por opção.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar parcialmente a r. sentença, suprimindo a condenação do Município apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)